Tribunal: TJSP
Processo: 2041828-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão monocrática do relator que indeferiu o benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da condição de pobreza legal - Exegese do Art. 99 e seguintes do Código de Processo Civil - Alegação de omissão, obscuridade e contradição - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2041828-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LIDIA MOREIRA OLIVEIRA DA SILVA, é embargado RPC- REDE
PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2041828-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.048 – São Paulo
2
Embargos de Declaração Cível no 2041828-44.2020.8.26.0000/50000
Embargante: LIDIA MOREIRA OLIVEIRA DA SILVA
Embargado: RPC- Rede Ponto Certo Tecnologia e Serviço Ltda
Interessado: Drogaria Fredegotto Davanse Ltda Me
Comarca: São Paulo
Interessada: Drogaria Fredegotto Davanse Ltda ME
Juiz: Trazibulo José Ferreira da Silva
VOTO 23.048
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - Decisão monocrática do relator que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, diante da ausência de
comprovação da condição de pobreza legal - Exegese do Art.
99 e seguintes do Código de Processo Civil - Alegação de
omissão, obscuridade e contradição - Inocorrência - Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LIDIA
MOREIRA OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do Agravo
de Instrumento no 2041828-44.2020.8.26.0000, em que é agravante, sendo
agravada RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA,
alegando omissão, obscuridade e contradição.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o feito trata de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em que a agravada pretende a
invasão de seu patrimônio particular para quitação de valores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2041828-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.048 – São Paulo
3
responsabilidade da pessoa jurídica DROGARIA FREDEGOTTO DAVANSE
LTDA ME.
Afirma que ofertou contestação e requereu a concessão do
benefício da gratuidade de justiça, direito que lhe é garantido pela Constituição
Federal, e pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes.
Alega que a determinação de comprovação da situação
deficitária não tem amparo legal, visto que entende que compete à parte
contrária demonstrar que a agravante em situação econômica que lhe permita
arcar com as custas processuais e taxas judiciais exigidas para obter a
prestação jurisdicional pleiteada.
Invoca a existência de obscuridade, contradição e omissão,
requerendo a aplicação de efeito infringente aos presentes embargos
declaratórios, e se necessário, o juízo de retratação de forma a completar a
respeitável decisão embargada.
Os embargos de declaração não têm razão de ser.
Em que pese o disposto no § 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoal natural, há de se convir que o § 2o da norma em
comento estabelece que o pedido poderá ser indeferido ante a presença de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais a concessão da
benesse, devendo o magistrado determinar a comprovação dos pressupostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2041828-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.048 – São Paulo
4
legais, antes de indeferir o pedido.
Ora, na hipótese em questão foi determinada a comprovação
da condição de hipossuficiência financeira da parte agravante, tanto em
primeiro grau, como neste recurso, pela necessidade de se demonstrar a
alegação de pobreza legal, diante dos elementos existentes nos autos.
Porém, ao que consta, nada foi trazido aos autos para
justificar o pedido formulado.
Portanto, não incorreu a decisão hostilizada em omissão,
obscuridade ou contradição, estando devidamente amparada na legislação de
regência.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator